Tribunal: STF
Processo: RE 106641
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. INCOMPETENCIA DE FORO ('RATIONE LOCI'). NULIDADE
RELATIVA QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA DE OFICIO, PELO TRIBUNAL,
EM DETRIMENTO DOS REUS, EM RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
INTERPOSTO APENAS CONTRA O MÉRITO DA SENTENÇA, QUE OS ABSOLVERA,
SOBRETUDO QUANDO NÃO SUSCITADA A QUESTÃO NEM ANTES DA SENTENÇA
(NEM NA PROPRIA APELAÇÃO).
INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 160.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO R.E. INTERPOSTO PELOS REUS, PARA QUE,
CASSADO O ACÓRDÃO RECORRIDO, PROSSIGA O TRIBUNAL 'A QUO' NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO COMO DE DIREITO.